Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701350-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ODONTOLOGIA BRANDAO &amp; OLIVEIRA LTDA - ME AGRAVADA: VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 25/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR